Tribunal: TJBA
Processo: 0359826-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0359826-12.2013.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0359826-12.2013.8.05.0001 APELANTE: LEONARDO DE SANTANA SANTOS ADVOGADOS: MARCELO JESUS DOS SANTOS E CARLA OLIVEIRA SOUSA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARTINS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CONSTATADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.º 231 DA SÚMULA DO STJ. PENA DE MULTA E CUSTAS. ISENÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença pela qual o réu foi condenado pela prática do delito de roubo majorado, artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a sentença carece de fundamentação idônea quanto ao aspecto da valoração da prova testemunhal; (ii) estabelecer se, em relação ao acevo probatório, incide o princípio in dubio pro reo; (iii) determinar se subsiste a majorante do emprego de arma de fogo; (iv) apreciar a desclassificação para roubo simples; (v) reexaminar a dosimetria (art. 59, CP; atenuante da confissão; e limites da Súmula 231/STJ); (vi) aferir o conhecimento quanto ao pedido de redução da pena de multa. III. Razões de decidir 3. A tese de insuficiência de fundamentação não prospera quando a sentença apresenta motivação adequada e está lastreada em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório é coeso e harmônico, não restando dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitiva. 5. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho policial e pela confissão do acusado, comprova a grave ameaça exercida em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, suficiente para manter a condenação por roubo. 6. A incidência da majorante do uso de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, independe da apreensão e perícia do armamento, desde que sua utilização seja atestada por provas orais firmes e harmônicas. 7. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, possui natureza objetiva, razão pela qual se comunica a todos os coautores do delito, independentemente de quem tenha portado o armamento no momento da execução do crime. 8. Admite-se o deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, desde que não ocorra bis in idem mediante a sua posterior valoração na terceira fase da aplicação da pena. 9. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força do Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ratificado em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270. 10. Não há como ser conhecido o pleito de redução da pena de multa quando houver sido concedida a isenção ao réu na sentença ante a ausência de interesse recursal. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e confissão judicial, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado. 2. A utilização de arma de fogo, confirmada por laudo pericial, caracteriza a majorante do art. 157, § 2º, I, CP, comunicando-se a todos os coautores. 3. A majorante do concurso de pessoas pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, desde que não seja novamente considerada na terceira fase, sob pena de configurar bis in idem. 4. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 5. É incabível o conhecimento do pedido de redução da pena de multa quando esta já tiver sido afastada pela sentença em razão da hipossuficiência do réu, por ausência de interesse recursal. Dispositivos legais citados: CP, arts. 157, § 2º, I e II; art. 59; art. 65, III, "d"; art. 68; art. 49. Jurisprudência citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/06/2023, DJe 23/06/2023. STJ, AgRg no AREsp 2192286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.05.2023. STJ – AgRg no HC n. 915.328/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 21/06/2024. STJ – AREsp n. 2.340.243/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0359826-12.2013.8.05.0001, em que figura como apelante Leonardo de Santana Santos e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Recurso de Apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0359826-12.2013.8.05.0001